Tribunal: TJSP
Processo: 1065895-28.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com danos morais. Ação julgada parcialmente procedente para anular o ato combativo, restando indeferida a indenização por danos morais.

Honorários advocatícios em desfavor da FESP calculados sobre o valor da causa, o qual englobou o valor da indenização por danos morais que restou indeferida – Contradição presente

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo cumulada com danos morais. Ação julgada parcialmente procedente para anular o ato combativo, restando indeferida a indenização por danos morais.

Honorários advocatícios em desfavor da FESP calculados sobre o valor da causa, o qual englobou o valor da indenização por danos morais que restou indeferida – Contradição presente neste ponto.

Vício sanado para determinar honorários advocatícios equitativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.